Tribunal: TJDFT
Processo: 0708873-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708873-76.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULA FREITAS DE OLIVEIRA TORRES APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Paula Freitas de Oliveira Torres contra a sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que julgou improcedente o pedido inicial, rejeitando os embargos à execução (ID no 64275567). 2. A autora, ora apelante, foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 3. A apelante não providenciou o preparo, mas pede a gratuidade de justiça em seu recurso. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, § 2o, do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 9. O pedido de gratuidade de justiça na origem restou prejudicado, pois a autora procedeu ao recolhimento das custas (ID no 64275006 e no 64275007). 10. O benefício da gratuidade de justiça pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição. Contudo, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar o seu deferimento ou a sua manutenção. 11. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 12. Anoto que esta 8a Turma Cível adota o teto de R$ 7.060,00 de renda bruta (cinco salários-mínimos) para a concessão da gratuidade de justiça, sem prejuízo da análise das condições pessoais. 13. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 14. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de setembro de 2024 O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO